Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. proposta de pagamento. ausência. ato conciliatório. desinteresse. manifestação expressa. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. No caso, os recorrentes não apresentaram qualquer proposta de pagamento ao exequente. Ademais, o credor manifestou expressamente seu “total desinteresse em participar de qualquer ato conciliatório com os executados”, fato que, por si só, já demonstraria a desnecessidade do ato processual.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.